Tribunal: TJPA
Processo: 0004024-98.2020.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004024-98.2020.8.14.0133

APELANTE: RONALD DE MELO LUCIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TORTURA E CÁRCERE PRIVADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. PALAVRA DA VÍTIMA. NARRATIVA RATIFICADA PELA VASTA PROVA PRODUZIDA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. PENA. PRETENDIA REDUÇÃO. INCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIMES. FUNDAMENTAÇÃO APTA À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE NEGA A ACUSAÇÃO QUASE QUE NA SUA INTEGRALIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INVIABILIDADE. MAJORANTE NÃO RECONHECIDA NA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME. ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. IMPROCEDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante das firmes e precisas declarações da vítima, que aponta o acusado como a pessoa que a constrangeu mediante violência e grave ameaça, no intuito de obter informações, causando-lhe sofrimento físico e mental, aliadas à prova testemunhal também de caráter incriminatória, extrai-se a presença de elementos que, suficientemente, legitimam a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/97.

2. Infere-se, ademais, que restaram cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 148, §1º, I, do Código Penal, porquanto configuradas as elementares do delito em questão, diante da privação da liberdade da vítima, na situação de ex-companheira do réu.
In casu
, observa-se que, após discussão, a vítima foi arrastada para dentro de casa, oportunidade em que foi agredida e restringida de sua liberdade mediante intensa ameaça, inclusive, com o emprego de arma branca, tipo faca. Relata a vítima que os fatos iniciaram por volta das 00h00min, e vieram a cessar em torno de 00h40min, apenas em face da chegada da guarnição policial.

3. Colhe-se do
decisum
vergastado que o Juízo singular fixou a pena-base, em relação a ambos os ilícitos, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, acrescendo-as, portanto, em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em face da valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentadas idoneamente pelo Magistrado sentenciante. No caso, ancorou-se o Magistrado sentenciante na tese de que os ilícitos foram cometidos com invasão domiciliar durante o período noturno, com emprego de ameaças, coação, excesso de violência física contra a vítima e sua neta, que permaneceu com uma faca no pescoço, empunhada pelo recorrente. O
modus operandi
revelado enseja, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, na medida em que suas nuances extrapolam os tipos penais pelos quais foi o réu condenado.

4. Tendo o réu negado quase a integralidade dos fatos narrados na denúncia, limitando-se a confirmar apenas que arrombou a porta da residência da vítima, não faz jus à pretendida atenuante da confissão espontânea.

5. Pugna o esmero defensivo pelo afastamento da qualificadora relativa à destruição de obstáculo. É incabível, contudo, a pretensão almejada, na medida em que tal majorante sequer restou aplicada do cálculo penalógico.

6. Requer a defesa a determinação do regime de cumprimento de pena aberto. O pedido e tela, todavia, carece de fundamento, uma vez improvido o pleito de minoração da pena, mantida em 06 (seis) anos de reclusão, em completa convergência com as determinações do art. 33, § 2º, alínea “b”, da Lei Substantiva Penal.

7. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Ronald de Melo Lúcio
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA (ID 6762227, pág.11), que o condenou, após o cômputo do concurso material de crimes, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso nos tipos penais insertos no art. 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n.º 9.455/97 e no art. 148, §1º, inciso I, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro
(sequestro e cárcere privado)
.

Narra a
proemial acusatória
(ID 6762104) que no dia 04/06/2020, por volta das 00h40min, na Passagem Campestre, n° 106, Bairro Campestre, no Município de Benevides/PA, o apelante, livre e conscientemente, munido de faca e de pau, em razão de relação doméstica, privou a liberdade da sua ex-companheira Shirlene Reis e da neta desta, mediante cárcere privado.

Relata que, no mesmo período, o acusado, constrangeu sua ex- companheira a intenso sofrimento físico e mental, mediante emprego de violência e grave, como forma de castigo pessoal e visando coagir a vítima, em razão desta possuir outro relacionamento amoroso.

Assevera a exordial que a vítima conviveu maritalmente com o réu por 15 (quinze) anos, possuindo 01 (um) filho desse relacionamento. Que, de acordo com o depoimento da ofendida, no início, o relacionamento com o acusado era bom, porém, em decorrência de ciúmes por parte do réu a relação ficou abalada, passando a haver brigas e agressões. Aduz o casal se separou várias vezes, e que, inclusive, o motivo de uma dessas separações decorreu de agressões investidas pelo acusado contra a vítima, sendo preso e custodiado por 01 (um) mês.

Consta que a vítima se separou definitivamente do apelante, o qual passou residir em Benevides/PA e Shirlene permaneceu morando no Bairro da Pedreira, Belém/PA. Que a ofendida mantinha contato com Ronald apenas pelo telefone e para tratar sobre assuntos relacionados ao filho do casal.

Ocorre que, após um mês de a vítima ter voltado a residir em Benevides, no dia 03/06/2020, por volta das 16h, Ronald chegou na sua residência apresentando claros sinais de embriaguez; se dirigiu até o igarapé que fica aos fundos da residência da vítima; e, ao retomar, começou a discutir com o filho do casal. Que, neste momento, o acusado desferiu um tapa no peito do filho, e ambos passaram a travar luta corporal. Que, ainda, Ronald proferiu ameaças de morte ao filho e antes de se retirar do local ofendeu a vítima chamando-a de “
vagabunda, puta”
(textuais).

Descreve a peça incoativa, que, já por volta da meia noite do dia 04/06/2020, o apelante bateu à porta da residência da vítima e mandou que a mesma abrisse a porta. Diante da recusa da ofendida, Ronald arrombou a porta e Shirlene saiu correndo para os fundos da residência. O réu, então, se dirigiu até a cozinha, pegou uma faca e começou a ameaçar de morte, tanto a vítima Shirlene, como a sua neta.

Informa, ademais, que o acusado danificou 02 (dois) ventiladores e exigiu que a vítima fosse chamar o filho do casal. Enquanto isso, a neta da ofendida permaneceu com a faca em seu pescoço, como forma de garantir o retorno de Shirlene. Que, Shirlene, ao retornar, informou que não havia encontrado Renan, instante em que o réu partiu para cima da vítima e lhe desferiu 01 (um) soco na boca. Em seguida, colocou a faca no pescoço da ofendida, a arrastou para a cozinha, fechou a porta e depois a levou para o quarto, sempre sob ameaças de morte e terror psicológico.

Ato continuo, uma guarnição da polícia militar foi acionada via CIOP e ao chegar à residência da vítima, o apelante pediu à ofendida que informasse que tratava-se apenas uma briga de casal. Neste momento, prosseguiu nas ameaças, dizendo que se fosse preso ao sair iria matá-la.

Discorre que a vítima, que estava em estado choque, autorizou a entrada dos policiais em sua residência, os quais encontraram Ronald sentado no chão do quarto, com aparentes sinais de embriaguez. Nesse contexto, o acusado recebeu voz de prisão em flagrante delito, sendo conduzido a DEPOL para procedimentos cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 6762230), clama a defesa pela absolvição do recorrente, com supedâneo na tese de insuficiência de provas a arrimar o édito condenatório. Subsidiariamente, roga pela redução da reprimenda para 02 (dois) anos de reclusão; pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; pelo decote da qualificadora relativa à destruição de obstáculo; e, pela determinação do regime de cumprimento de pena aberto.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 6762232), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção e inclusão em pauta da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas:

Pugna a defesa pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas a ensejar a sua condenação, de vez que sustentada, unicamente, na confissão do apelante.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem do arcabouço probatório, observa-se
não assistir razão ao recorrente
, pelos motivos adiante alinhavados.

Ab initio
, cumpre observar que a prova produzida, tanto no âmbito investigativo, como em juízo, é vasta no tocante à materialidade e à autoria delitivas, não se resume à confissão do apelante, a qual sequer existiu, posto que ele nega, veementemente, a acusação que lhe pesa. A narrativa acusatória, em realidade, é composta pelas declarações sólidas e coerentes da vítima, corroboradas pelos relatos de policiais que efetuam a prisão em flagrante do recorrente e puderam observar o estado da vítima, da residência onde ocorreram os delitos, bem como as circunstâncias nas quais o réu se encontrava, vejamos:

A vítima
SHIRLENE REIS PERES
, em juízo, relata que quando convivia com RONALD, este já era agressivo, e já havia inclusive “tirado um dente” seu; que já agrediu o filho do casal; que, quando se separaram, RONALD cortou seu plano de saúde e sua energia e, por conta disso, a filha que o casal tinha veio a falecer, mas RONALD já estava preso por conta de outra ocorrência; que, no dia dos fatos, RONALD teria chegado, por volta de 12:00 horas, na casa de SHIRLENE, perguntando por RENAN; que RONALD perguntou se a companheira de SHIRLENE estava na casa; que estava KEILA e seus dois filhos na residência; que RONALD foi ao igarapé e, quando retornou, estava travando luta corporal com RENAN; que RENAN conseguiu dar uma “gravata” em RONALD; que RONALD proferia xingamentos porque queria que RENAN dissesse que SHIRLENE ainda tinha um caso escondido com RONALD; que RONALD ainda tentou agredir SHIRLENE, mas foi contido por RENAN e foi amarrado por este; que RONALD, posteriormente, pegou um moto-táxi e foi embora proferindo ameaças de morte contra RENAN; que, por volta de meia-noite, RONALD voltou à residência e arrombou a porta; que, no local, estava SHIRLENE, sua neta, KEILA e seus dois filhos; que KEILA fugiu; que RONALD falou que ia matar todos, exceto o filho mais novo de KEILA, e depois ia se matar; que RONALD começou a quebrar tudo dentro de casa, levou os presentes para um quarto e deixou SHIRLENE na sala; que RONALD ameaçava SHIRLENE com uma faca e chegou a ameaçar também a neném; que RONALD ia agredir a neta de SHIRLENE, mas foi impedido por esta; que desmaiou e se recorda apenas de RONALD lhe jogando água para despertar; que sentia dores nas costas e estava com a boca ferida; que lhe falaram que RONALD teria lhe arrastado até o banheiro para lhe jogar água; que RONALD queria que SHIRLENE chamasse RENAN, pois queria matar este; que a neném ficou com RONALD, a todo tempo com uma faca no pescoço; que, quando a viatura da polícia chegou, RONALD falou que era para SHIRLENE dizer que era apenas uma briga de casal, caso contrário, iria matá-la quando saísse da cadeia; que não sabe quanto tempo durou o ocorrido, pois tinha tomado remédios; que RONALD estava embriagado e é usuário de entorpecente; que sua neta tem cinco anos; que os crimes que constam nos antecedentes de RONALD foram praticados contra SHIRLENE e contra os filhos de RENAN.

A testemunha
RICHARD CLEB CARDOSO LIRA
, Policial Militar, em juízo, afirma que no dia dos fatos foram acionados via CIOP informando que um cidadão havia invadido uma residência e feito algumas pessoas de reféns; que em lá chegando, constataram que a porta da frente da residência estava arrombada; que não viu se havia reféns, vez que faria a retaguarda da residência; que a vítima estava em estado de choque; que havia uma criança e uma moça também; que o filho do acusado relatou que estavam bebendo em um igarapé, e que sua mãe estaria bebendo com uma mulher, que seria foragida e vendia drogas; que o acusado não aceitou e foi até a residência, e quebrou várias coisas do imóvel; que não se recorda de terem encontrado a faca que o acusado utilizou.

O policial militar
LUIS CLAUDIO ROCHA DA SILVA
, em audiência de instrução, por sua vez, declara que, ao chegarem à residência, encontraram a porta quebrada, e estava tudo revirado; que RONALD estava sentado no chão, e havia uma faca próximo dele; que a vítima estava muito nervosa; que RONALD explicou que não aceitava o relacionamento de SHIRLENE com uma mulher; que SHIRLENE afirmou que foi agredida e foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito; que RONALD estava com sintomas de embriaguez.

Oportuno mencionar o relato do policial militar
MATEUS DIAS LEÃO,
o qual, no âmbito judicial, enfatiza que, ao chegarem no imóvel, a porta estava destruída; que havia uma criança e uma senhora na casa; que havia um senhor muito embriagado sentado no chão, com uma faca próxima a ele; que a vítima disse que esse homem teria invadido a casa, batido em seu filho e lhe ameaçado várias vezes de morte; que o homem foi levado à delegacia; que a vítima estava muito nervosa; que falaram que o réu ameaçou as vítimas com faca, pois este queria que chamassem um rapaz para conversar; que RONALD falou para os policiais que queria voltar com SHIRLENE e não aceitava o fato de ter sido trocado por mulher; que a casa estava toda “revirada”.

O recorrente
RONALD DE MELO LUCIO
, por seu turno, em seu interrogatório judicial,
nega a acusação que lhe pesa
, afirmando que no dia dos fatos estava bebendo no igarapé com seu filho, o qual comentou que a mulher de nome KEILA, que estava com sua ex-companheira SHIRLENE, era envolvida com o tráfico. Relata que se sentiu revoltado com a situação, e foi até a residência da vítima, tendo arrombado a porta, mas não pegou nenhuma faca nem agrediu ninguém, e que só queria expulsar KEILA do imóvel. Afirma que não travou luta corporal com seu filho, mas foi imobilizado pelo mesmo, porque teria obrigado a acompanhá-lo até a residência. Ressalta que enquanto estava imobilizado, recebeu chutes de SHIRLENE; que não a ameaçou; que quem estava na casa era apenas os dois filhos de KEILA; que não é verdade que deu um soco em SHIRLENE; que, se houve algum ferimento em SHIRLENE, foi porque a mesma estava atrás da porta, no momento em que arrombou; que estava embriagado na hora dos fatos; que, durante o período em que se relacionou com SHIRLENE, houve vários episódios de violência doméstica; que foi acusado anonimamente de violência contra adolescente, mas não sabe o porquê; que chegou na residência de SHIRLENE de tarde e já estava bebendo desde 10:00 da manhã; que tem bom relacionamento com seu filho e não chegou a ameaçá-lo; que realmente ficou bastante tempo no imóvel porque queria que SHIRLENE buscasse KEILA para saber se era verdade o que seu filho tinha relatado; que os relatos de violência contra SHIRLENE e seu filho não são verdadeiros; que realmente cancelou o plano de saúde de sua filha e a energia; que estava separado de SHIRLENE há doze anos; que nunca procurou SHIRLENE para tentar reatar o relacionamento; que apenas não aceitava ter uma foragida na residência, pois já bastava o filho de SHIRLENE; que não impediu ninguém de sair do local; que chegou a pegar uma faca de serra porque tinha medo de populares invadirem a casa; que quem acionou a polícia foi KEILA.

Diante das firmes e precisas declarações da vítima, que aponta o acusado como a pessoa que a constrangeu mediante violência e grave ameaça, no intuito de obter informações, causando-lhe sofrimento físico e mental, aliadas à prova testemunhal também de caráter incriminatória, os autos contam com elementos que, suficientemente, legitimam a condenação do apelante pela prática do crime tipificado no artigo 1º, inciso I, alínea “a” da Lei 9.455/97, assim disciplinado:

“Art. 1° Constitui crime de tortura:

(...)

I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental:

a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;”

Como bem destaca o Juízo, no caso em comento, o intenso sofrimento físico e mental impingido à ofendida, teve como propósito a coleta de informações acerca do paradeiro de Renan, filho da vítima, pois o réu afirmava que pretendia matá-lo. Para tanto, o apelante, não apenas desferiu agressões contra a vítima, arrastando-a pelo chão, como ameaçou efetivamente uma criança de 05 (cinco) anos, a qual permaneceu a todo tempo com uma faca apontada para o seu pescoço, no intuito de obrigar a vítima a revelar onde Renan estava.

Nessa seara de cognição:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TORTURA E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGRAVANTES - CABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE. Demonstrado que a conduta do acusado consistiu em constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal. Não atendidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, impossível a concessão de suspensão condicional da pena.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0245.19.009230-5/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 18/02/2021)

No que tange ao delito de cárcere privado, assim dispõe o Códex Penal:

Sequestro e cárcere privado

Art. 148 - Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere privado:

(...)

§ 1°. A pena é de reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos:

I- se a vítima é ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro do agente ou maior de 60 (sessenta) anos

Como cediço,
“sequestrar significa tolher a liberdade de alguém ou reter uma pessoa indevidamente em algum lugar, prejudicando-lhe a liberdade de ir e vir. (...) Exige permanência, isto é, deve perdurar no tempo por lapso razoável”
(NUCCI, I2012), estando tais características plenamente provadas na hipótese em apreço.

In casu
, observa-se que, após discussão, a vítima foi arrastada para dentro de casa, oportunidade em que foi agredida e restringida de sua liberdade mediante intensa ameaça, inclusive, com o emprego de arma branca, tipo faca. Relata a vítima que os fatos iniciaram por volta das 00h00min, e vieram a cessar em torno de 00h40min, apenas em face da chegada da guarnição policial, suficiente a atrair a incidência do tipo penal em voga.

Quanto à prova testemunhal obtida pelos policiais, inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu
in casu.

Assim, diante das considerações acima e das provas colhidas nos autos, infere-se, pois, que restaram cabalmente demonstradas a
materialidade e a autoria do crime previsto no art. 148, §1º, I, do Código Penal
, porquanto configuradas as elementares do delito em questão, diante da privação da liberdade da vítima, na situação de ex-companheira do réu.

2. Do pedido de aplicação da pena mínima cominada a ambos os delitos.

Pretende, ainda, em fundamentação confusa, a redução da reprimenda para 02 (dois) anos de reclusão.

A dosimetria da pena restou assim elaborada:

“DO CRIME DE TORTURA (art. 1°, inciso I, alínea a da Lei n°. 9455/97):

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a
conduta do réu;

Os antecedentes, são imaculados, apesar do acusado colecionar crimes de mesma natureza
ainda não possui antecedentes transitado em julgado;

As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de
conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza. Nada a valorar;

As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, considerando que o crime foi
cometido com invasão domiciliar durante o período noturno, ameaças, coação, excesso de violência física contra a vítima e sua neta. Conforme o depoimento da vítima, o acusado estava com uma faca no pescoço da sua neta. Assim, entendo que tal circunstância deve ser valorada de forma negativa, pois o risco sofrido pela vítima e sua neta extrapola o tipo penal;

As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar;

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando as circunstâncias judiciais analisadas, atento as circunstâncias do crime apurado, considero como suficiente e proporcional a fixação da pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

Na segunda fase, verifico a circunstância agravante tipificada no art. 61, inciso II, alínea e ter o acusado praticado o crime contra cônjuge. Razão que torno a reprimenda provisória em
03 (três) anos de reclusão.

À mingua de circunstância atenuante, bem como causas de aumento e diminuição do
quantum ora fixado, mantenho a pena provisória antes declinada.

DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO (art. 148, §, 1°, inciso Ido CPB):

A culpabilidade, é apenas inerente ao próprio tipo penal, nada existindo que valore a
conduta do réu;

Os antecedentes, são imaculados, apesar do acusado colecionar crimes de mesma natureza
ainda não possui antecedentes transitado em julgado;

As condutas sociais e personalidade, não consta nos autos prova da prática pelo réu de conduta extrapenal que venha a lhe desabonar o comportamento social, assim como, não há
como aferir a conduta social do réu, notadamente ante a ausência de laudo psicossocial. Nada a valorar;

Os motivos do crime, comuns a crimes da mesma natureza. Nada a valorar;

As circunstâncias do crime, merece valoração negativa, considerando que o crime foi cometido com invasão domiciliar durante o período noturno, ameaças, coação, excesso de violência física contra a vítima e sua neta. Conforme o depoimento da vítima, o acusado estava com uma faca no pescoço da sua neta. Assim, entendo que tal circunstância deve ser
valorada de forma negativa, pois o risco sofrido pela vítima e sua neta extrapola o tipo penal;

As consequências do crime, além daquelas descritas de forma subjetivas, nada a valorar;

O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais já analisadas anteriormente são as mesmas para
o crime em questão, atento as circunstâncias do crime, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifico a circunstância agravante tipificada no art. 61, inciso II, alínea f - ter o acusado praticado o crime com violência contra a mulher na forma da lei específica.

Razão que torno a reprimenda provisória em 03 (três) anos de reclusão.

À mingua de circunstância atenuante, bem como causas de aumento e diminuição do
quantum ora fixado, mantenho a pena provisória antes declinada.

DO CONCURSO MATERIAL DOS CRIMES (art. 69 do CPB)

Considerando que o réu RONALD DE MELO LÚCIO cometeu a prática delitiva prevista do
art. 1°, inciso I, alínea a da Lei n°. 9455/97 e art. 148, § 1°, inciso I do CPB, necessária se faz a aplicação do artigo 69 do Código Penal, somando-se as penas privativas de liberdade e aplicando-se distinta e integralmente a pena de multa, se houver (art. 72 do CPB).

Assim,
fica o sentenciado:
'RONALD DE MELO LÚCIO, brasileiro, paraense, inscrito no RG n°. 4104558 SSP/PA, filho de José Roberto dos Santos Lúcio e Regiane Vasconcelos de Melo, CONDENADO à pena FINAL de 06 (seis) anos de reclusão. (GRIFEI)

Como cediço, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Dessarte, o delito do art. 1°, inciso I, alínea a da Lei n°. 9455/97, é apenado com reprimenda de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos; e, o do art. 148, § 1°, inciso I do CPB, com pena de reclusão de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

Colhe-se do
decisum
vergastado que o Juízo singular fixou
a pena-base,
em relação a ambos os ilícitos, em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, acrescendo-as, portanto, em 06 (seis) meses, em face da valoração negativa das
circunstâncias do crime
, fundamentadas idoneamente pelo Magistrado sentenciante.

Quanto às
circunstâncias
em que ocorreram os ilícitos, neste momento devem ser avaliados o modo de execução do crime, o comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, ancorou-se o Magistrado sentenciante na tese de que os ilícitos foram cometidos com invasão domiciliar durante o período noturno, com emprego de ameaças, coação, excesso de violência física contra a vítima e sua neta, que permaneceu com uma faca no pescoço, empunhada pelo recorrente.

O
modus operandi
revelado enseja, não de outra forma, maior rigorismo na resposta penal, na medida em que suas nuances extrapolam os tipos penais pelos quais foi o réu condenado.

3. Da atenuante da confissão espontânea:

Roga a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Todavia, não é possível o reconhecimento da benesse almejada, tendo em vista que o apelante nega a prática criminosa, não admitindo as agressões investidas contra a vítima ou mesmo as ameaças perpetradas contra ela e contra a criança de 05 (cinco) anos presente no local.

Dessarte, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida nos casos em que esta for efetuada de forma plena e categórica, confirmada em todas as fases em que ouvido o acusado, denotando a sua sincera intenção de elucidar os fatos e de colaborar com a Justiça. Pode ainda ser reconhecida quando as declarações, de alguma forma, integrarem a fundamentação da sentença, influindo diretamente para a condenação. Contudo, não é este o caso dos autos, uma vez que a sentença encontra-se lastreada em vasta prova testemunhal.

De tal modo, tendo o réu negado quase a integralidade dos fatos narrados na denúncia, limitando-se a confirmar apenas que arrombou a porta da residência da vítima, não faz jus à pretendida atenuante.

4. Do decote da qualificadora relativa à destruição de obstáculo.

Pugna o esmero defensivo pelo afastamento da qualificadora relativa à destruição de obstáculo. É incabível, contudo, a pretensão almejada, na medida em que tal majorante sequer restou aplicada do cálculo penalógico.

5. Do regime de cumprimento de pena:

Requer a defesa a determinação do regime de cumprimento de pena aberto. O pedido e tela, todavia, carece de fundamento, uma vez improvido o pleito de minoração da pena, mantida em 06 (seis) anos de reclusão, em completa convergência com as determinações do art. 33,§ 2º, alínea “b”, da Lei Substantiva Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022